Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705686-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MARIA VANESSA CARDOSO DOS SANTOS FALEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0703514-13.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para obrigar à agravante a custear o procedimento cirúrgico em discussão. Narra que a agravada ajuizou ação objetivando o custeio do procedimento de mamoplastia em razão de gigantomastia, bem como reparação moral. Discorre sobre a natureza jurídica da empresa, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Esclarece que o procedimento fora negado após análise e verificação de que as medidas mamárias não se enquadram nos critérios de cobertura do plano. Destaca, ainda, que a mastoplastia por gigantomastia não tem cobertura obrigatória pela Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; sendo, assim, necessária a observância dos requisitos contratuais. Tece considerações sobre a taxatividade do rol de procedimento da ANS. Colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de antecipação de tutela. Preparo regular conforme documento ID 23553157 e 23553158. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear o procedimento cirúrgico requerido pela parte agravada acometida por gigantomastia. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Contudo, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em análise aos autos principais verifica-se os pedidos médicos (ID 82985913, 82985917 e 82985919 dos autos principais) que detalha os procedimentos requeridos em razão de dor crônica sofrida pela agravada. Transcrevo algumas das informações: Paciente apresentou grande perda ponderal após a gestação de aproximadamente 15kg. (...) A mesma é portadora de gigantomastia bilateral com acentuada escoliose e lordose lombar. Apresenta prejuízo das atividades laborativas devido dor em coluna cervino torácica atribuível a hpertorfia/Lipodistrofia mamária. Foi avaliada pelo ortopedista o qual indicou mamoplastia como tratamento para alterações em coluna atribuível a gigantomatia. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: A Resolução no 460/2020, que altera a Resolução Normativa no 428/2017, para regulamentar a cobertura obrigatória e utilização de testes sorológicos para infecção pelo Coronovírus, estabelece: Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 428, de 07 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a utilização de testes sorológicos para infecção pelo Coronavírus e revoga a Resolução Normativa - RN no 458, de 26 de julho de 2020. O anexo I estabelece como obrigatório apenas a mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral em casos de lesões traumáticas e tumores, o que não é o caso dos autos. O agravante alega que contratualmente prevê a cobertura desse tipo de procedimento desde que observados alguns critérios, contudo, o pedido da agravada não se enquadra nos critérios contratados. O documento ID 23553659 esclarece a negativa, transcrevo: Em 29/11 após análise médica, foi emitido o seguinte parecer: “Medidas mamárias não se enquadram nos critérios de cobertura da DUC n. 41) 30602122 - Correção da hipertrofia mamária – unilateral. A cobertura do procedimento para o caso em análise não é obrigatória. Código solicitado por similaridade: 3.06.02.351 Mamoplastia 2,00 - cobertura obrigatória exclusiva para casos de lesões traumáticas e tumores, nos termos do evento no rol da ANS”. Em 02/12 a senha foi analisada pela gerência e não foi autorizada por excepcionalidade. Em 03/12 o prestador foi informado sobre o motivo da negativa e a senha finalizada/negada. Apesar de não ser possível ao plano de saúde imiscuir-se no tratamento médico indicado, no caso em análise, considerando que a cirurgia requerida não está prevista no rol de procedimentos obrigatórios e considerando que as condições da parte agravada não se enquadram nos requisitos estabelecidos contratualmente, tenho que necessária melhor análise probatória para aferição seja da legalidade das cláusulas contratadas, seja da obrigatoriedade da cobertura, não sendo possível obrigar o plano de saúde sumariamente realizar tal custeio. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CONSUMIDOR. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. CONCESSÃO. MATERIAIS. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA INDICAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA ASSISTENTE. GLOSA FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO ASSEGURADO. OBSERVÂNCIA DO POSTULADO. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. COBERTURA NÃO RECUSADA. GLOSA DE MATERIAIS. CUSTOS SUBSTANCIAIS. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por derivar de situação de fato vigente há largo lapso temporal. 4. Encerrando o tratamento cirúrgico cuja cobertura é almejada procedimento de natureza eletiva, não revestindo-se, portanto, de urgência, e, outrossim, conquanto inserido o procedimento nas coberturas advindas do plano de saúde contratado, subsistindo controvérsia sobre a necessidade de todo o aparato material solicitado pelo profissional que assiste o consumidor, estando a glosa defendida pela operadora aparelhada por pareceres técnicos, os fatos alinhados restam desguarnecidos da verossimilhança necessária à outorga de certeza ao direito vindicado, tornando inviável a concessão de tutela provisória sob a forma de antecipação de tutela volvida à cominação de obrigação à operadora de custear o procedimento no molde solicitado, pois dependente o aduzido de comprovação material. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1155166, 07179889420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE MASTECTOMIA. PREVENTIVA HISTÓRICO FAMILIAR. INDICAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam, prova verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Em que pese a descrição do histórico familiar que pode acometer a agravada, não há elementos suficientes para demonstrar a situação de alto risco, a ponto de justificar o deferimento da antecipação de tutela demandando, assim, maior dilação probatória. 3. Deve-se indeferir a antecipação de tutela para obrigar o plano de saúde a autorizar e custear de imediato cirurgia de mastectomia preventiva, quando os exames juntados aos autos apontam que os testes genéticos foram negativos para a ocorrência de carcinoma e os laudos médicos não apontam a urgência e emergência do procedimento pleiteado denotando o caráter eletivo da cirurgia e, portanto, a necessidade de dilação probatória para aferir o grau de eficácia e necessidade da cirurgia de adenomastectomia profilática. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 967090, 20160020266424AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 23/9/2016. Pág.: 372/383) Ademais, o relatório médico não informa qualquer urgência capaz de suscitar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98 ou a impossibilidade de se aguardar o julgamento de mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2021 13:52:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador